Tribunal: TJSP
Processo: 2254384-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência deferida determinando o fornecimento de medicamento à autora. Diagnóstico de neoplasia maligna da vulva.
Insurgência do plano de saúde. Manutenção da decisão. Requisitos do art. 300, CPC bem demonstrados. Urgência evidente. Medicamento prescrito não consta no rol da ANS. Irrelevância. Rol não é taxativo. Inteligência da súmula 102 desta

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência deferida determinando o fornecimento de medicamento à autora. Diagnóstico de neoplasia maligna da vulva.
Insurgência do plano de saúde. Manutenção da decisão. Requisitos do art. 300, CPC bem demonstrados. Urgência evidente. Medicamento prescrito não consta no rol da ANS. Irrelevância. Rol não é taxativo. Inteligência da súmula 102 desta Corte. Não cabe o plano discutir o tratamento, essa função é do médico assistente. Enquanto não julgada a controvérsia entre as partes, há um bem maior a ser preservado, que é a vida e a saúde da agravada. Possibilidade do plano de saúde reaver valores pagos, no caso de improcedência da demanda.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254384-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é agravante
SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE S.A., é agravada SIMONE MARIA
PINHEIRO TROMBONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254384-94.2020.8.26.0000 -Voto no 28889 - B
2
VOTO No 28889
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2254384-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE S.A.
AGRAVADO: SIMONE MARIA PINHEIRO TROMBONI
COMARCA: EMBU-GUAÇU
JUIZ (A): WILLI LUCARELLI
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência
deferida determinando o fornecimento de medicamento à
autora. Diagnóstico de neoplasia maligna da vulva.
Insurgência do plano de saúde. Manutenção da decisão.
Requisitos do art. 300, CPC bem demonstrados. Urgência
evidente. Medicamento prescrito não consta no rol da ANS.
Irrelevância. Rol não é taxativo. Inteligência da súmula 102
desta Corte. Não cabe o plano discutir o tratamento, essa
função é do médico assistente. Enquanto não julgada a
controvérsia entre as partes, há um bem maior a ser
preservado, que é a vida e a saúde da agravada.
Possibilidade do plano de saúde reaver valores pagos, no
caso de improcedência da demanda.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos
morais e materiais.
A decisão atacada deferiu a medida liminar, a fim de que a
operadora do plano de saúde, ora agravante, e o Hospital AC CAMARGO,
solidariamente, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, realizassem a sessão de
quimioterapia, tal como prescrito nas solicitações de fls. 29/31, bem como todos
aqueles medicamentos posteriormente necessários ao tratamento da parte
autora, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00.
Insurge-se a ré, alegando que a decisão é extra petita, que
não estão presentes os requisitos ensejadores da concessão do pedido liminar,
que os medicamentos solicitados não estão previstos no rol de procedimentos
da ANS, de modo que não está obrigada a custeá-los. Afirma que os limites
contratuais devem ser respeitados e, por fim, pede a redução das astreintes
fixadas na origem.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo (fl. 185), apresentadas as contrarrazões às fls. 189/200.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254384-94.2020.8.26.0000 -Voto no 28889 - B
3
É o relatório do essencial.
Eis o teor da decisão agravada:
"VISTOS. É o caso de novo deferimento da medida liminar, eis
que, analisando os autos, neste juízo de cognição, verifica-se a
existência de evidente plausibilidade nas alegações da parte
autora, na medida em que a negativa à utilização do medicamento
“ ERBITUX” , ao argumento de que se trata de procedimento off
label (fls. 32) não se afigura justificada. Acerca da questão dos
medicamentos off label, cabe salientar que já houve decisão a
este respeito, a envolver o caso da parte autora, como se vê da
decisão de fls. 34/ 36, no sentido de que bastaria a prova da
necessidade ao tratamento da enfermidade, o que se verifica, à
primeira vista, pelos documentos acostados às fls. 29/ 31. (...)
Diante do exposto, sendo inegável a urgência do provimento,
DEFIRO a medida liminar, a fim de que a operadora do plano de
saúde e o hospital AC CAMARGO, solidariamente, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, realizem a sessão de quimioterapia, tal
como prescrito nas solicitações de fls. 29/ 31 (que fazem parte
integrante da presente), especialmente “ CETUXIM AB/ CETUZIM
ABE/ ERBITUX”, bem como todos aqueles medicamentos
posteriormente necessários ao tratamento da parte autora, sob
pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)”.
Inicialmente, não há que se falar em nulidade da decisão por
inobservância dos limites do pedido. A autora da ação requereu expressamente
na inicial a “inclusão de todos os medicamentos descritos na solicitação e
relatórios médicos” para seu tratamento, de maneira que fica afastada a
preliminar aventada.
No caso dos autos, estão preenchidos os requisitos da
concessão da tutela antecipada para fornecimento do tratamento e dos
medicamentos indicados na prescrição médica.
Consta do relatório médico que a agravada foi diagnosticada
com “CEC de vulva metástico para pulmão e osso”.
De acordo com a inicial, em princípio, houve o surgimento
de um hematoma e, com a realização da biópsia, foi emitido laudo que
diagnosticou a autora-agravada como portadora de neoplasia maligna na vulva,
com metástase no pulmão e ossos e, desde então, se mantém realizando
tratamento médico, com solicitação da medicação e tratamentos que lhe foram
recomendados.
Importante ressaltar que incumbe ao médico do paciente
prescrever o tratamento adequado, e não à operadora de plano de saúde. Além
disso, o risco de dano ao paciente ante a situação retratada é real. A
possibilidade de melhora trazida pelo tratamento recomendado deve ser
plenamente ofertada, uma vez que não só se busca impedir o avanço da doença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254384-94.2020.8.26.0000 -Voto no 28889 - B
4
como também restabelecer uma mínima qualidade de vida à autora.
Quanto à probabilidade do direito, esta Corte de Justiça tem
entendimento pacificado no sentido de que "havendo expressa indicação médica,
é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o argumento de
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS"
Súmula 102.
É sabido que a lista de procedimentos médicos e
medicamentos autorizados é editada com certo atraso e esse fato não pode
prejudicar o consumidor.
Vale anotar que a análise mais aprofundada acerca da
obrigação de custear o medicamento, bem como os limites da cobertura do plano
de saúde, está reservada ao Juízo originário que, por ocasião do julgamento do
feito, disporá de todos os elementos de convicção necessários.
No momento atual, cabe apenas verificar se estão presentes
os requisitos para concessão da tutela de urgência, valendo observar que,
enquanto não julgada a controvérsia entre as partes, há um bem maior a ser
preservado, que é a vida e a saúde da agravada, que padece de grave doença.
Por fim, a multa fixada na origem não é exorbitante e a
medida concedida é reversível. Em caso de improcedência da demanda, a
agravante poderá reaver os valores dispendidos.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Diante de todo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)